Tribunal: TJES
Processo: 5000193-37.2020.8.08.0031
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000193-37.2020.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOUSANGELA PIOTO RAMOS e outros
RECORRIDO: LUCIANO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. "GOLPE DO INTERMEDIÁRIO". PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. NEGLIGÊNCIA DO COMPRADOR CARACTERIZADA. PARTICIPAÇÃO ATIVA DA VENDEDORA AO VALIDAR NARRATIVA FALSA DO ESTELIONATÁRIO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. RATEIO DO PREJUÍZO MATERIAL EM 50% PARA CADA PARTE. DANO MORAL MANTIDO EM RAZÃO DA CONDUTA COMISSIVA DA VENDEDORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta por Luciano de Oliveira em face de Lousangela Pioto Ramos, sendo o feito extinto em relação à corré Rosalina Schmidt Pioto. O autor alega que foi vítima de fraude na tentativa de compra de um veículo Toyota Corolla, após negociação iniciada por meio de anúncio em rede social e intermediada por terceira pessoa, ocasião em que a requerida teria participado da negociação, se apresentado como sócia da intermediária e orientado a realização de transferência no valor de R$ 42.500,00 para conta de terceiro, sem que o veículo fosse entregue. Diante disso, requer a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

Por outro lado, a requerida apresentou contestação, sustentando que também foi vítima do golpe, negando qualquer participação ilícita, vínculo com a intermediária ou autorização para o depósito em conta de terceiro.

A

sentença (ID 18323688
)
julgou procedentes os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito da demanda com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1. CONDENAR a requerida, LOUSANGELA PIOTO RAMOS, a restituir à parte autora o valor de R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelos índices da Corregedoria-Geral de Justiça a partir da data do evento danoso (11/12/2020) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

2. CONDENAR a requerida, LOUSANGELA PIOTO RAMOS, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.”

Opostos embargos de declaração foram desprovidos (ID 18323698).

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (ID 18323699
)
, ocasião em que requereu que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, reconhecer a culpa concorrente e redução dos danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, quanto à preliminar de incompetência por alçada, rejeito-a. No âmbito dos Juizados Especiais, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido com o pedido principal.

Ainda que a quantia indicada ultrapasse, de forma pouco significativa, o limite legal, a jurisprudência admite o prosseguimento do feito mediante renúncia ao excedente. No caso, a parte autora manifestou expressamente a renúncia ao valor que excede o teto durante audiência de instrução (mídia de ID 18323633).

Em relação ao mérito, a controvérsia versa sobre a responsabilidade civil decorrente do denominado “golpe do intermediário”, hipótese em que terceiro estelionatário se interpõe entre comprador e vendedor, induzindo ambos a erro.

É incontroverso que o recorrido (comprador) realizou transferência bancária em favor de
pessoa estranha à relação jurídica
, sem qualquer comprovação formal de legitimidade para o recebimento. Nos termos do art. 308 do Código Civil, o pagamento efetuado a terceiro somente tem eficácia quando ratificado pelo credor ou quando reverte em seu benefício, o que não se verifica no caso concreto.

O autor logrou êxito em comprovar, por meio de conversas de WhatsApp (ID 5522516) e de seu depoimento pessoal em audiência, que a negociação presencial com a requerida/recorrente foi o fator que lhe conferiu a segurança necessária para realizar a transferência. A testemunha ouvida em juízo corroborou a versão autoral, afirmando que o negócio somente foi concluído porque a requerida confirmou conhecer a intermediária Beth.

Contudo, é imperioso destacar que, ainda que conste nos autos o depoimento da própria requerida na Delegacia de Polícia (ID 7835704), no qual fez afirmações que reforçam sua contribuição para o evento danoso ao declarar:
'QUE LUCIANO perguntou se sabia conhecia a pessoa dona da conta, porém disse a ele que não sabia quem era e que poderia ser de uma sobrinha de ROBERTO'
e
'QUE depois de entender que se tratava de um golpe disse que ROBERTO havia pedido para não falar que era sócia dele, caso LUCIANO perguntasse'
,
tal fato não exime a responsabilidade do autor.

Restou evidenciado que o autor sabia que estava pagando para terceiro estranho à lide, tanto é que, conforme o próprio relato, achou a situação estranha e indagou a requerida a respeito. Ao optar por efetuar pagamento de grande monta para conta de pessoa física diversa da proprietária do bem, sem as cautelas mínimas exigíveis e ignorando o sinal de alerta que ele próprio identificou, o comprador assumiu o risco da operação. Incide, aqui, o conhecido entendimento de que aquele que paga indevidamente não se libera da obrigação perante o verdadeiro credor.

Dessa forma, a hesitação do autor no momento do pagamento demonstra que o risco era perceptível, configurando sua negligência ao prosseguir com o depósito, o que impõe o reconhecimento da culpa concorrente para o rateio do prejuízo material.

Não obstante a falha do comprador, a conduta da recorrente (vendedora) revela-se igualmente relevante para a consumação do evento danoso. Diferentemente de hipóteses em que o vendedor permanece totalmente alheio à fraude, restou demonstrado que a recorrente, ao manter contato presencial com o comprador, anuiu com a narrativa do estelionatário.

Conforme por ela própria admitido, houve omissão, e mesmo distorção, de informações essenciais, especialmente quanto à inexistência de vínculo com o suposto intermediário. Ao validar a possibilidade de pagamento a terceiro, sob a justificativa de se tratar de pessoa ligada a um suposto “sócio”, conferiu credibilidade à operação e reforçou a aparência de legitimidade do negócio.

Tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva, notadamente os deveres anexos de lealdade, transparência e informação, sendo decisiva para que o comprador prosseguisse com o pagamento.

Diante desse cenário, verifica-se a presença de culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.

A fraude somente se concretizou pela conjugação de duas condutas negligentes: de um lado, a imprudência do comprador ao pagar a terceiro sem a devida verificação; de outro, a conduta da vendedora, que, ao assentir com o plano de um desconhecido e validá-lo presencialmente, contribuiu de forma determinante para o êxito do golpe.

No mesmo sentido, colaciono o seguinte precedente:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO . OLX. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIROS INDICADOS POR ESTELIONATÁRIO. CULPA CONCORRENTE. RATEIO DOS PREJUÍZOS . SENTENÇA REFORMADA. I - Nos termos do art. 308, do Código Civil, somente será válido o pagamento realizado a terceiros, sem a devida autorização ou representação, se o credor ratificar expressamente a transação, ou se o valor pago reverter, de forma inequívoca, em benefício do próprio credor. II - Constatado que as partes não agiram com a diligência necessária para evitar o desenlace prejudicial, restou configurada a culpa concorrente de ambas, conforme dispõe o Código Civil, em seu artigo 945, devendo o prejuízo oriundo do golpe perpetrado ser rateado entre elas . III - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50000332220208130694, Relator.: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 23/10/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2024)

Ressalto, ainda, que o reconhecimento da culpa concorrente está contido no pedido de reconhecimento de culpa exclusiva. Portanto, a ausência de menção expressa na contestação não impede que a matéria seja apreciada em grau de recurso. No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO OCORRÊNCIA - VENDA DE VEÍCULO - "GOLPE OLX" - ESTELIONATÁRIO INTERMEDIADOR - VENDEDOR E COMPRADOR VÍTIMAS DA FRAUDE - NULIDADE DO NEGÓCIO - CULPA CONCORRENTE - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS PREJUÍZOS. O reconhecimento de culpa concorrente das partes, para distribuição proporcional do prejuízo, está implícito no pedido, pois é certo que "quem pede o mais pode o menos" (ad maiori ad minus), de modo que a ausência de pedido expresso na inicial de reconhecimento de culpa concorrente entre as partes, com distribuição proporcional dos prejuízos, não implica inovação recursal acaso pedido em grau de recurso. Com efeito, o pedido mais amplo, de condenação integral do réu, certamente inclui o menos amplo, de redução do valor da condenação pela culpa concorrente, manifestado de modo implícito. O comprador de veículo dá causa à concretização de fraude ao pagar o preço, em valor abaixo do mercado, a quem não era dono, não tendo sequer exigido procuração autorizadora de negociação por intermediário estelionatário, devendo ser responsabilizado por sua atuação precipitada e sem as devidas cautelas que exigem negócios envolvendo compra e venda de veículos. A despeito da evidente negligência do comprador no processo de compra e venda do veículo, o vendedor também contribuiu para a ocorrência do evento ao permitir que a negociação do seu veículo se desse por terceira pessoa, sem questioná-la, além de concordar que o depósito do preço fosse feito em conta indicada pelo autor do golpe e de omitir informações a pedido do golpista, como o preço real do veículo. Caracterizada a culpa das duas partes pelo dano, deve cada uma responder na medida de sua culpabilidade, e, de acordo com as circunstâncias do caso, é justo que o valor do prejuízo seja dividido pelas partes, de forma que os danos sejam igualmente suportados. O negócio jurídico é nulo por víci o de consentimento em razão de dolo de terceiro, conforme estabelece o art. 148 do Código Civil, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição do veículo ao real proprietário.

(TJ-MG - AC: 10000212621478001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 01/12/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2022)

No que se refere ao dano moral, embora haja precedentes que afastem sua incidência em hipóteses de culpa concorrente entre vítimas de estelionato, entendo que o caso em exame apresenta distinção relevante.

Isso porque a conduta da vendedora não se limitou à mera omissão ou descuido. Ao contrário, restou evidenciado que ela atuou de forma ativa na validação da narrativa fraudulenta, chegando a prestar informação inverídica acerca da existência de vínculo com o intermediário.

Tal comportamento extrapola a simples negligência e configura violação qualificada ao dever de confiança, inerente às relações negociais.

Nessa medida, o abalo experimentado pelo comprador não decorre exclusivamente do prejuízo material, mas também da quebra da legítima expectativa de lealdade na relação estabelecida, circunstância que justifica a manutenção da indenização por danos morais fixada na origem.

Reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado, reformando a r. sentença para (i) RECONHECER A CULPA CONCORRENTE, e determinar o rateio do prejuízo material em 50%, condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 21.250,00 (vinte e um mil duzentos e cinquenta reais), com correção monetária desde o desembolso e juros de mora da citação; (ii) MANTER a condenação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), face à gravidade da conduta ativa de induzimento ao erro. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)